Tribunal: TJSP
Processo: 1006239-45.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela Associação de Oftalmologia de Campinas e Região contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação civil pública, alegando que a empresa recorrida, do ramo ótico, realiza atendimentos médicos, usurpando prerrogativas dos médicos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela Associação de Oftalmologia de Campinas e Região contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação civil pública, alegando que a empresa recorrida, do ramo ótico, realiza atendimentos médicos, usurpando prerrogativas dos médicos oftalmologistas e causando prejuízos à saúde oftalmológica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a atuação da empresa recorrida, ao realizar exames oftalmológicos e prescrever lentes de grau, viola as prerrogativas dos médicos oftalmologistas e a legislação vigente.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de primeiro grau está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos da decisão na ADPF 131, permitindo a atuação de optometristas de nível superior nos limites estabelecidos.
4. A prática da empresa recorrida não configura ilegalidade, pois a profissional responsável pelos atendimentos possui formação superior em optometria, afastando as restrições dos decretos de 1930.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Optometristas de nível superior podem exercer suas atividades nos limites estabelecidos pela legislação e decisões judiciais. 2. A atuação de optometristas não substitui a atividade médica, mas pode coexistir, respeitando os limites legais.
Legislação Citada:
Decreto no 20.931/32, arts. 38, 39 e 41; Decreto no 24.492/34, arts. 13 e 14; Lei 12.842/2013.
Jurisprudência Citada:
STF, ADPF no 131, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.10.2021; STJ, AgInt no AREsp no 1.853.191/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025.